Tribunal: TJSP
Processo: 2369773-54.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Sergio Alves da Silva contra decisão do Juízo da execução que condicionou o requerimento da defesa à realização de exame criminológico, cuja demora tem impedido a apreciação do benefício. O impetrante alega que a manutenção do apenado em regime mais gravoso decorre da

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Sergio Alves da Silva contra decisão do Juízo da execução que condicionou o requerimento da defesa à realização de exame criminológico, cuja demora tem impedido a apreciação do benefício. O impetrante alega que a manutenção do apenado em regime mais gravoso decorre da ineficiência estatal, configurando constrangimento ilegal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de exame criminológico para concessão de progressão de regime é válida, considerando a demora na sua realização e o bom comportamento carcerário do paciente.
III. Razões de Decidir
3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões de execução penal, devendo ser utilizado o recurso próprio, nos termos do artigo 197 da Lei de Execuções Penais.
4. A decisão do Juízo das Execuções Criminais foi devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus não conhecida.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não substitui o recurso próprio em execução penal. 2. A decisão fundamentada do juízo de execução não configura constrangimento ilegal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Lei de Execuções Penais, art. 112, §1o; art. 197.
Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2337247-34.2025.8.26.0000, Rel. Hermann Herschander, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2025.
TJSP, Habeas Corpus Criminal 2286491-21.2025.8.26.0000, Rel. Mens de Mello, 7a Câmara de Direito Criminal, j. 31/10/2025.